Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731585-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ROGÉRIO A PEREIRA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSSO ANTERIOR À DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA. 1. O empresário individual é pessoa natural que pratica atividade econômica, conforme preconizado no artigo 966 do CC. Não há distinção patrimonial entre empresa e pessoa física. 2. Diante da unidade patrimonial, a concessão da assistência gratuita ao empresário individual, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 3. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ). 4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 5. Ausente a prova de má-fé do endossatário, impõe-se ao emitente o pagamento do crédito representado pela cártula. 6. O endossante garante o pagamento do cheque, salvo estipulação em contrário, ainda que prescrita a pretensão executória e ajuizada ação monitória (art. 21, da L. 7.357/85). 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 481 da Súmula do STJ, ao argumento de que o dono da empresa recorrida, Rogério Pereira, pessoa física, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não demonstrou que seus gastos pessoais e familiares ultrapassam a sua renda mensal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a revogação de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não sucumbiu em nenhum pedido, enquanto a parte recorrida teve êxito apenas no que se refere à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por fim, pede que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 30433793). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “a simples indicação de que o beneficiário é sócio de sociedade empresária, sem demonstração da quantidade do capital que lhe pertence e dos rendimentos mensais, não afasta a presunção de veracidade da declaração firmada (ID 19118566)” (ID 25124796). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao enunciado 481 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Je 14/10/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Determino que todas as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 30433793). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025